Tribunal: STJ
Processo: 0723421-56.2014.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2388391 - AL (2023/0206396-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MORAES
ADVOGADOS
: CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
AGENÁRIO VELAMES DE ALMEIDA - AL011715
ISABELLE CRISTINE DE LIMA OLIVEIRA - AL016971
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : SERGIO RICARDO FREIRE DE SOUSA PEPEU - AL006317B
ALAN JÓSIMO DE SANTANA GALVÃO - AL019260B
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante insiste na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pela parte embargante, caracterizando a intenção de
rediscutir o mérito da decisão anterior.
Documento eletrônico VDA50808051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 738dfd48-ee87-4018-aec6-11ec2ab3d3be

3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer
17/09/2025
23/09/2025
do recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 738dfd48-ee87-4018-aec6-11ec2ab3d3be

EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2388391 - AL (2023/0206396-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MORAES
ADVOGADOS
: CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
AGENÁRIO VELAMES DE ALMEIDA - AL011715
ISABELLE CRISTINE DE LIMA OLIVEIRA - AL016971
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : SERGIO RICARDO FREIRE DE SOUSA PEPEU - AL006317B
ALAN JÓSIMO DE SANTANA GALVÃO - AL019260B
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante insiste na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pela parte embargante, caracterizando a intenção de
rediscutir o mérito da decisão anterior.
3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50392735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 425903cb-4045-44ad-b88d-f45f95aa8a01

4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos, desta vez
1.
contra contra acórdão assim ementado (fls. 1.132-1.133):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento consolidado
na Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do
agravo interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão
recorrida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam
a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito
de modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante alega omissão no julgado ao deixar de apreciar os
argumentos da defesa, notadamente no que diz respeito ao objetivo, nos
anteriores aclaratórios, de prequestionamento.
Afirma a ocorrência de erro material ao tratar aqueles embargos como
se estivesse, ainda, em sede de agravo, repetindo os mesmos fundamentos que
levaram ao não conhecimento do agravo interno.
Aponta, ainda, contradição, ao sustentar, de um lado, possível mero
inconformismo, e de outro, admitir que não houve discussão anterior acerca da
causa.
Assevera que "não houve irresignação em torno dos pressupostos de
admissibilidade em si mesmo, isto é, não se discutiu a inviabilidade recursal de
pressuposto intrínsecos e extrínsecos, mas sim, pelas diversas omissões e
contradições, resultantes de violação constitucional, de erros judiciários e, até
mesmo, matéria a ser prequestionada".
Aduz, por fim, omissão acerca de teses de ordem pública a serem
sanadas de ofício, ou seja, matérias "de vício insanável, e de magnitude
Documento eletrônico VDA50392735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 425903cb-4045-44ad-b88d-f45f95aa8a01

constitucional, sobretudo, de garantias do devido processo legal, e de direitos
individuais".
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
2.
Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, o que não
ocorre no presente caso.
Na hipótese, o acórdão embargado já expôs de forma adequada e
suficiente a ausência dos vícios ora reiterados pela parte.
Não há falar-se em omissão sobre o objetivo de prequestionamento,
porquanto, conforme constou do acórdão ora embargado, o recurso
extraordinário teve seguimento negado por se enquaadrar nas hipóteses dos
Temas n. 339 e 181 do STF, não tendo a parte agravante impugnado,
especificamente, esses fundamentos nas razões de seu agravo interno,
limitando-se a reiterar as alegações aduzidas no recurso extraordinário. Ora, se
o recurso extraordinário teve o seguimento negado e o agravo interno não foi
conhecido, não há falar em prequestionamento de teses constantes do mérito
do extraordinário.
Portanto, também não há falar-se em erro material, uma vez que o
acórdão dos embargos de declaração não analisou a questão como se fosse
agravo. Apenas demonstrou a inexistência de omissão no acórdão que julgou o
agravo interno, apontado os motivos do não conhecimento desse.
Tampouco há falar-se em contradição. O acórdão ora embargado
apontou claramente os motivos pelos quais o agravo interno não foi conhecido.
A menção, na ementa do julgado, de que os primeiros embargos
consubstanciavam mera discordância da parte com a solução apresentada, ou
seja, com o não conhecimento do agravo interno, não permite interpretação no
sentido de configurar contradição.
Por fim, não há falar em omissão acerca de alegações de ordem
pública.
Nas alegações dos primeiros embargos de declaração, a parte
embargante, sobre o ponto, defendeu:
Não obstante, vale salientar, com a devida vênia, situação de
possível violação de direitos constitucionais consa
Documento eletrônico VDA50392735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 425903cb-4045-44ad-b88d-f45f95aa8a01

grados para a defesa no polo processual da presente demanda.
Diante disso, a decisão ora embargada, com a devida vênia,
constrange o exercício do direito de defesa consagrado nas
normas constitucionais, violando preceitos do maior escalão
normativo, representado verdadeiro cerceamento de defesa,
além de possível mácula ao princípio da inafastabilidade
jurisdicional e ao direito de petição, todos elencados no Art. 5°
da CRFB/88.
Por fim, não se perca de vista, que se trata de matéria de ordem
pública, aliás, de nulidade absoluta, podendo e devendo ser
apreciado e julgado, a qualquer momento e a qualquer instância,
até mesmo, de ofício.
Com efeito, a defesa infirmou suas razões recursais, sim, de
forma particularizada e individualizada, e não genericamente,
todas as violações legais, conforme se percebe, então, no bojo
da íntegra dos anteriores recursos.
E mais, outrossim, manter-se a negativa de seguimento recursal
incorre, inexoravelmente, em violações constitucionais do devido
processo legal, que exige o Estado democrático de direito; além
da dignidade da pessoa humana; do direito sagrado de
peticionar; e, máxime, pela falta de motivação da decisão ora
agravada que, aliás, com todo respeito, se limitou a meras
conjeturas, impressões, sem numa fundamentação concreta
exigida pela Carta Magna. Com isto, ocasionando prejuízos
irreparáveis ao ora embargante.
No entanto, da leitura das razões do embargante, observa-se a
alegação genérica de violação de preceito de ordem pública, sem que se
indique especificamente sobre qual preceito o recorrente está a se referir.
Ademais, o não conhecimento de recurso em virtude de falha na
argumentação jurídica nele constante, no caso a não impugnação das razões da
decisão recorrida, constiui-se em matéria de natureza processual não se
constituindo matéria de ordem pública.
Portanto, ao julgar os aclaratórios, o colegiado assentou os motivos
pelos quais o agravo interno não pôde ser conhecido, razão pela qual os
argumentos nele contido não poderiam ser analisados de acordo com a técnica
apontada no Código de Processo Civil.
Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco erro material e muito
menos contradição, mas sim a intenção de buscar a alteração do
pronunciamento dos julgados anteriores.
Dessa forma, a pretensão manifestamente protelatória, como resulta
evidente das razões, deve ser rechaçada com a aplicação de multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 1.026, § 2o, do CPC.
Em situação semelhante:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
RECURSO
SEM
INDICAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA.
1. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e
coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que
Documento eletrônico VDA50392735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 425903cb-4045-44ad-b88d-f45f95aa8a01

norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA CAUSA.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.064.251/GO, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
12/4/2022
20/4/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil torna inviável o
acolhimento dos embargos declaratórios.
2. A insistência do embargante, diante das sucessivas oposições
de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela
não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido
caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do
desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa,
circunstâncias que,
, autorizam a aplicação da multa, nos
in casu
termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n.
63.465/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
.)
12/4/2022
22/4/2022

Ante o exposto, não conheço dos embargos de
3.
declaração, com
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade
com o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 425903cb-4045-44ad-b88d-f45f95aa8a01

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.388.391 / AL
Número Registro: 2023/0206396-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07234215620148020001 7234215620148020001
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MORAES
ADVOGADOS
: CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
AGENÁRIO VELAMES DE ALMEIDA - AL011715
ISABELLE CRISTINE DE LIMA OLIVEIRA - AL016971
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : SERGIO RICARDO FREIRE DE SOUSA PEPEU - AL006317B
ALAN JÓSIMO DE SANTANA GALVÃO - AL019260B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA -
LICENCIAMENTO / EXCLUSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MORAES
ADVOGADOS
: CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
AGENÁRIO VELAMES DE ALMEIDA - AL011715
ISABELLE CRISTINE DE LIMA OLIVEIRA - AL016971
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : SERGIO RICARDO FREIRE DE SOUSA PEPEU - AL006317B
Documento eletrônico VDA50789768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:50
Código de Controle do Documento: 9b7a4cdb-822e-4ee3-8f3c-8411380357fe

ALAN JÓSIMO DE SANTANA GALVÃO - AL019260B
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
17/09/2025
23/09/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:50
Código de Controle do Documento: 9b7a4cdb-822e-4ee3-8f3c-8411380357fe